Tribunal: TJDFT
Processo: 0720243-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720243-12.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: CLINICA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA CIRURGIA CERVICO-FACIAL OTORRINODF LTDA, VC SERVICOS MEDICOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA contra sentença que julgou procedentes os pedidos da ação monitória ajuizada por CLÍNICA MÉDICA DE OTORRINO E CIRURGIA CÉRVICO FACIAL - OTORRINO DF LTDA e VC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NÚCLEO DE OTORRINO DE BRASÍLIA – NOB. Nos termos da petição de ID 70857157, o advogado IDELCIO RAMOS MAGALHÃES FILHO, OAB/GO 27.230 e OAB/DF 32.129, signatário da apelação, renunciou aos poderes que lhes foram outorgados nesta ação. Todavia, conforme consta no conteúdo da mensagem eletrônica apresentada (ID 70857159) todos os advogados atuantes no escritório Melo Magalhães Advogados Associados teriam renunciado ao mandato. Diante disso, deve ser esclarecido se a renúncia manifestada seria exclusiva do advogado signatário da petição ou de todos os patronos constituídos pela procuração constante nos autos (ID 70857158). Para o caso de ser a renúncia extensiva a todos os advogados, deve-se atentar que não consta nos documentos acostados à petição comprovação da expressa comunicação da renúncia ao mandante, nos termos exigidos no artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que no documento de rastreamento de correspondências não consta endereço ou qualquer outra informação do destinatário (ID 70857160) e dentre os destinatários da mensagem eletrônica (ID 70857159) não consta a representante legal da parte, WILMA SALVIANO DE MEDEIROS MATOS. Diante disso, intime-se a ré apelante, em nome de todos os patronos constituídos, para que, no prazo de 05 dias, seja prestado o devido esclarecimento e, sendo a hipótese de renúncia de todos os patronos, seja comprovada a ciência inequívoca do mandante acerca da renúncia (art. 112, CPC). Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora